Tribunal: TJDFT
Processo: 0739978-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-12-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0739978-39.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA AGRAVADO: TRANSPORTADORA IRMAOS TEIXEIRA LTDA - ME D E C I S Ã O Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, aviado pela Ciplan Cimento Planalto S/A em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento que maneja em desfavor da agravada – Transportadora Irmãos Teixeira Ltda. - ME –, indeferira a antecipação de tutela que formulara objetivando a imediata exclusão das anotações restritivas promovidas em seu nome. Objetiva a agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentara a agravante, em suma, que celebrara, com a agravada, contrato de prestação de serviços de transporte de rocha e argila, mas que, em razão de desentendimentos entre os contratantes, houveram por bem celebrar distrato negocial, materializado sob a rubrica de Termo de Encerramento e Quitação de Contrato de Prestação de Serviço de Transporte de Materiais. Asseverara que, nesse contexto de extinção da avença, fora acordado entre as partes que a contratante, ora agravante, responsabilizar-se-ia pelo pagamento das notas fiscais n° 84 e 85, no importe de R$ 68.078,88 (sessenta e oito mil e setenta e oito reais e oitenta e oito centavos), além de multa equivalente a RS 8.491.11 (oito mil quatrocentos e noventa e um reais e onze centavos). Verberara, sob essas premissas, ter notificado extrajudicialmente a agravada quanto ao fato de ostentar em desfavor dela crédito no importe de R$15.303.94 (quinze mil trezentos e três reais e noventa e quatro centavos), além de que, em 02/06/2021, efetuara o pagamento de R$88.918.88 (oitenta e oito mil novecentos e dezoito reais e oitenta e oito centavos). Salientara ainda que, diante desse quadro, tornara-se “desnecessário efetuar a quitação das quantias alusivas às Notas Fiscais Eletrônicas de final 087 (Ri 8.491.11), 088 (R$ 14.671.40) e 090 (R$ 6.588.00), porquanto o crédito efetuado já dava cobertura às pendências representadas pelas aludidas notas fiscais e ainda se veio a apurar saldo em favor da CIPLAN no importe de R$ 15.303.94.” Reiterara que, porquanto pagara quantia a maior referente à nota fiscal n° 80, “[optara] por considerar o valor a ela referente como antecipação para o efeito de quitação das NOTAS FISCAIS n.0 087, 088 e 090 -, única pendentes ainda de pagamento.” Pontuara, nesse contexto, que ajuizara ação de conhecimento almejando em sede de antecipação de tutela a imediata exclusão das anotações restritivas promovidas em seu nome em razão da iniciativa da agravada. Acrescentara que, conquanto presentes os requisitos necessários à concessão do provimento antecipatório que postulara, não lhe fora concedido, somente lhe restando o duplo grau de jurisdição como forma de obtê-lo e prevenir os prejuízos passíveis de lhe advir das anotações de seu nome no cadastro restritivo mantido pela agravada. Assevera que as anotações que lhe afetam carecem de sustentação, devendo ser canceladas em caráter antecipatório diante dos efeitos que lhe ensejam, dificultando o exercício de suas atividades comerciais. Realçara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, aviado pela Ciplan Cimento Planalto S/A em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento que maneja em desfavor da agravada – Transportadora Irmãos Teixeira Ltda. - ME –, indeferira a antecipação de tutela que formulara objetivando a imediata exclusão das anotações restritivas promovidas em seu nome. Objetiva a agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Do aduzido deriva a constatação que o objeto deste agravo cinge-se exclusivamente à aferição da legalidade e legitimidade do provimento arrostado, que indeferira a pretensão formulada pela agravante consubstanciada na imediata exclusão das anotações restritivas promovidas em seu desfavor a pedido da agravada nos cadastros mantidos pela Serasa. Assim pontuado o objeto do recurso, o inconformismo da agravante não encontra guarida, pois a fundamentação que içara como substrato de sua pretensão carece de sustentação apta a autorizar a reforma, impondo que seja mantido incólume o decisório vergastado ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. Como cediço, a tutela de urgência consubstancia medida destinada a assegurar, havendo verossimilhança da argumentação que induza plausibilidade ao direito invocado e risco de dano se não concedida, a intangibilidade do direito, velando pela utilidade do processo, ostentando natureza instrumental. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurada sua intangibilidade até o desate da lide. Aliado à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da antecipação de tutela de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte; ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extraí do disposto no artigo 300 do novo Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a nova regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves[1] preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito.” Pontuadas essas premissas, abstraídas a relevância da argumentação alinhada pela agravante e as evidências que emergem da documentação que coligira, o provimento antecipatório, no molde em que fora reclamado, afigura-se desprovido de suporte legal. Consoante emerge dos elementos que guarnecem o instrumento, a argumentação que alinhavara a agravante carece de verossimilhança, deixando o direito que invocara desguarnecido de plausibilidade. Com efeito, as anotações do seu nome no cadastro restritivo de crédito foram efetuadas em razão do inadimplementos de faturas de serviço constatados no bojo dos “contratos” n° 15700000003, 15700000004, 15700000005 e 15700000006, alcançando, respectivamente, os seguintes valores: R$ 10.085,65 (dez mil e oitenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos), R$ 8.928,67 (oito mil novecentos e vinte e oito reais e sessenta e seta centavos), R$ 15.427,45 (quinze mil quatrocentos e vinte e sete reais e quarenta e cinco centavos) e R$ 6.927,49 (seis mil novecentos e vinte e sete reais e quarenta e nove centavos)[2]. Nota-se, nessa análise perfunctória, que os créditos indicados e submetidos a anotação restritiva fazem alusão a valores cujo inadimplemento a própria agravante confessa ter incorrido, aduzindo, como elemento infirmativo da apreensão fática, a suposta relação de crédito que teria para com a agravada e que, por sua vez, fora objeto de compensação, conquanto não se refira expressamente ao instituto. Isso porque, consoante a narrativa articulada na peça pórtico, afirmara ter notificado extrajudicialmente a agravada quanto ao fato de ostentar em desfavor dela crédito no importe de R$ 15.303.94 (quinze mil trezentos e três reais e noventa e quatro centavos), além de que, em 02/06/2021, efetuara o pagamento de R$ 88.918.88 (oitenta e oito mil novecentos e dezoito reais e oitenta e oito centavos). Salientara ainda que, diante desse quadro, tornara-se “desnecessário efetuar a quitação das quantias alusivas às Notas Fiscais Eletrônicas de final 087 (Ri 8.491.11), 088 (R$ 14.671.40) e 090 (R$ 6.588.00), porquanto o crédito efetuado já dava cobertura às pendências representadas pelas aludidas notas fiscais e ainda se veio a apurar saldo em favor da CIPLAN no importe de R$ 15.303.94.” Reiterara que, porquanto pagara quantia a maior referente à nota fiscal n° 80, “[optara] por considerar o valor a ela referente como antecipação para o efeito de quitação das NOTAS FISCAIS n.0 087, 088 e 090 -, única pendentes ainda de pagamento.” Grifos nossos. Sob esse arrazoado, soa impassível que a agravante mesma confessara o inadimplemento, ainda que tenha afirmado a subsistência, no plano material, de circunstância apta a infirmar os créditos perseguidos, “optando” por considerar os valores em aberto como pagos, acreditando que o crédito afirmado suplantaria e excederia o débito vindicado. Ora, conquanto seja divisável a ilação articulada, de modo a, eventualmente, ensejar a extinção da dívida perseguida e, quiçá, a declaração de saldo a pagar em favor da agravante, essa apreensão não exsurge com clareza bastante dos documentos coligidos aos fólios. Com efeito, a documentação apresentada indica pagamentos efetuados pela agravante, mas nenhum deles a fazer referência aos valores que foram objeto de cobrança e inscrição nos órgãos de proteção ao crédito ou mesmo a indicar de modo hialino que teriam sido feitos em duplicidade. Disso decorre inexoravelmente que o alinhado, em ambiente de apreciação perfunctória, não está guarnecido da necessária verossimilhança. Quanto ao ponto, o Juízo a quo asseverara[3], infirmando a presença da “probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo”, a inviabilidade da tutela antecipatória pretendida “máxime porque consta na Cláusula Segunda, item 2.1, “a” do Termo de encerramento e quitação do contrato (ID 110862563) que após o pagamento das notas fiscais de o n 84 e no 85, não tem nada mais a receber o réu com relação aos serviços executados. De modo reverso, o documento de ID 110662566 (notificação) informa a desnecessidade do pagamento alusivo às notas fiscais no 87, 88 e 90 pela suposta duplicidade no pagamento. Assim sendo, a pretensão exige cognição exauriente, com o que se garante o contraditório e ampla defesa, de sorte que o pedido de concessão de tutela de urgência, por ora, não merece acolhimento.” Destarte, considerando que o débito que afeta a agravante, em princípio, está revestido de suporte e que a pretensão que formulara destina-se exclusivamente ao reconhecimento de que a anotação restritiva de crédito efetuada em seu desfavor seria ilegítima, porquanto supostamente teria efetuado pagamentos em duplicidade a extinguir, por compensação, os débitos inadimplidos, não tendo colacionando nenhum elemento ou argumento apto a revestir de suporte a alegação de que a obrigação carece de sustentação, a argumentação que alinhara carece de verossimilhança e não se aperfeiçoaram os requisitos necessários à vedação de perduração da anotação. Dessas inferências deriva a certeza de que a argumentação alinhada pela agravante não está revestida de suporte material passível de revestir de verossimilhança o que deduzira, obstando sua agraciação com a antecipação de tutela que reclamara. É que, conforme pontuado, a afirmação de que a cobrança se dera sob fundamentos indevidos, pois, no plano substantivo, não teria débitos a saldar, mas crédito a receber, afigura-se desprovida de verossimilhança, descerrando que a irresignação da agravante de ter seu nome retirado dos cadastros do SERASA, não subsistindo no momento estofo apto a ensejar a concessão do provimento antecipatório vindicado, deve ser rejeitada. Dessas inferências deriva a certeza de que a argumentação alinhada pela agravante não está revestida de suporte material passível de revestir de verossimilhança o que deduzira, obstando sua agraciação com a tutela recursal postulada. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença da verossimilhança do alegado, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. Demais disso, mister considerar que, inobstante tenha a agravante arguido a subsistência de perigo econômico-financeiro a justificar a urgência da medida, fato é que as anotações foram submetidas a inscrição no dia 29/10/2021, tendo a ação principal sido ajuizada somente em 6/12/2021, razão pela qual, também quanto ao ponto, não sobejaram preenchidos os requisitos necessários ao provimento emergencial postulado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de dezembro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476. [2] Inscrições Serasa (autos principais) – ID 110662573, 110662576, 110662578 e 110662579. [3] Decisão – ID 31457786 (página 28).